Tribunal: TJDFT
Processo: 0009170-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009170-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar em favor de OTÁVIO FERREIRA COSTA, OSVALDO SANTANA, OSMAR PIRES MOITINHO e OSMAR JOSÉ DE LIMA, constante do ID: 23387061. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador